Tribunal: STF
Processo: ARE 1323547
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



     



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. A parte embargante aponta omissão quanto à alegada incompetência do juízo condenatório e a suposta atipicidade em relação ao crime de associação criminosa. Assinala, ainda, contradição do acórdão embargado com entendimento firmado em precedente do STF.



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição passíveis de serem sanadas mediante aclaratórios; e (ii) verificar a existência de ilegalidade evidente que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



     



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se verificam as apontadas omissão e contradição.



    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame da matéria já decidida.



    6. A existência de ilegalidade evidente justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    7. A ausência de provas aptas a formar, para além de qualquer dúvida razoável, um juízo de certeza necessário à condenação pelo crime de corrupção passiva impõe a absolvição.



     



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração rejeitados. Habeas corpus concedido de ofício, para absolver o paciente pelo delito de corrupção passiva.